Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704806-94.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: SONIA REGINA RONDINA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença 0715357-38.2022.8.07.0001 promovido pela exequente SONIA REGINA RONDINA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID 220784871, autos de origem): Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, na qual a parte executada alega excesso de execução de R$ 29.058,58 (cinquenta e nove mil e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), sob o argumento de que as taxas extraordinárias dos déficits acumulados e da taxa administrativa em favor da executada foram desconsideradas. Sublinha que o valor atribuído à sucumbência de honorários está equivocado. Requer a atribuição de efeito suspensivo à impugnação; a extinção do feito pelo pagamento. Alternativamente, a perícia atuarial. Depósito da parte incontroversa encartado nos autos ao ID 217088007. Resposta ao ID 220697081. É o relatório. Decido. Pois bem. Como regra, sabe-se que a impugnação não tem efeito suspensivo, o que possibilita a prática de atos expropriatórios. Contudo, excepcionalmente, se o prosseguimento da execução puder causar dano ao executado dano de difícil ou incerta reparação, pode o juiz suspender o processo se o juízo tiver garantido por intermédio de caução ou depósito suficiente ou demonstração do risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. No caso dos autos, inexiste risco de que a execução poderá causar dano irreparável ou impreciso. Logo, indefiro. No tocante ao mérito da impugnação, nota-se a flagrante afronta à coisa julgada pela parte impugnante. Vejamos. Na sentença de ID 132305809: " O argumento no sentido de que a modificação das contribuições da autora irá trazer desequilíbrio atuarial ao plano de previdência privada não podem ser acolhidas, já que a forma como foi feito o cálculo originalmente é ofensiva ao Direito Pátrio, não se admitindo que o cálculo atuarial negue o direito constitucional estabelecido em relação ao tratamento materialmente isonômico e a regra especial da aposentadoria da mulher. Logo, não há que se falar em falta de custeio para o implemento do percentual estabelecidos para os segurados homens. De igual forma, não se pode condenar a autora a promover a reserva matemática das diferenças conquistadas na presente ação, sob pena de negar o próprio sentido da decisão judicial." No acórdão de ID 208458589: "1.2.1. Da Fonte de Custeio. Por fim, a 2a apelante alega que a participante deve ser obrigada a formar fonte de custeio apta a garantir o benefício, devendo ser realizado cálculos atuarias, uma vez que o mero repasse de contribuições pretéritas não seria suficiente para garantir o equilíbrio financeiro do contrato. Sem razão. Não há nos autos nenhum elemento que indique a necessidade de formação de fonte de custeio para garantir o pagamento de benefício em percentual equivalente ao fixado para os contribuintes do sexo masculino. Com efeito, verifica-se que a contribuição realizada pela autora observou os mesmos percentuais praticados pelos participantes de sexo masculino, contudo, em prazo inferior de 5 (cinco) anos. Desse modo, observa se que a pretensão da apelante, em verdade, é que a autora realize o aporte das contribuições de modo a complementar 05 (cinco) anos, igualando ao prazo observado pelos contribuintes do sexo masculino, contudo, tal intento mostra-se inadequado ao caso dos autos, tendo em vista que o seu deferimento acarretaria a não aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 639.138/RS.". Do cotejo das teses da impugnação com os trechos pontuais retrotranscritos, é possível visualizar que a impugnante objetiva alterar coisa julgada, o que é inadmissível e deve ser punido, se reiterar os mesmos argumentos. Nessa perspectiva, é claro que haverá diferença quanto ao valor do ônus da sucumbência, pois calculado sobre débito equivocado/fonte de custeio rechaçada pelo Eg. TJDFT no acórdão, no qual a impugnante decota valores relativos à contribuições extraordinárias e taxas administrativas, ID 219408430, página 09. Também é claro que a perícia atuarial requerida é despicienda, e se fosse deferida, por vias oblíquas afrontaria à coisa julgada. Ante o exposto, e sem delongas, rejeito a impugnação. Após a preclusão da presente, à parte executada para efetuar o pagamento do débito remanescente no prazo de 05 (cinco) dias. Irresignada, a agravante alega que o cálculo apresentado pela agravada não observa as normas regulamentares aplicáveis ao plano de benefícios REG/REGEPLAN, uma vez que não considerou as contribuições extraordinárias e a taxa administrativa, previstas, respectivamente, na Lei Complementar 109/2001 e no Regulamento do Plano de Benefícios. Ainda, assevera que a agravada aplicou de forma equivocada o percentual de 20% de honorários advocatícios, visto que o acórdão fixou expressamente em 15% (quinze por cento). Tece considerações sobre os déficits enfrentados pelos fundos de pensão desde 2008, e a exigência imposta pela legislação para que fosse realizado o equacionamento financeiro, visando a sustentabilidade financeira, de modo que a exclusão das contribuições extraordinárias e da taxa administrativa acaba comprometendo o equilíbrio atuarial. Defende que mesmo em “demanda judicializada, a apuração dos valores pertinentes as contribuições extraordinárias devem ser observadas, com objetivo de manter o equilíbrio atuarial do plano, resguardar o interesse e o direito dos demais participantes do plano, consoante ao princípio da isonomia”. Discorre sobre a presença dos requisitos da concessão de efeito suspensivo sustentando que a decisão agravada ignorou a comprovação do excesso de execução, colocando a agravante em risco de suportar danos financeiros irreparáveis, comprometendo o equilíbrio atuarial, razão pela qual requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 69168034). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Já o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e, concomitantemente, estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Vale frisar que é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Está claro, assim, que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Destarte, no caso dos autos, ao menos nessa sede de cognição sumária, não se extrai do arrazoado, qualquer probabilidade do direito alegado pela recorrente. Conforme bem elucidado pelo magistrado de origem, observo que a alegação de excesso apontada pela agravante, em relação à exclusão das contribuições extraordinárias e da taxa de administração, foge da matéria apreciada e que formou o título executivo judicial. A fundamentação quanto ao ponto e o dispositivo do acórdão anexado ao ID 208458589 foram proferidos nos seguintes termos: 1.2.1. Da Fonte de Custeio Por fim, a 2a apelante alega que a participante deve ser obrigada a formar fonte de custeio apta a garantir o benefício, devendo ser realizado cálculos atuarias, uma vez que o mero repasse de contribuições pretéritas não seria suficiente para garantir o equilíbrio financeiro do contrato. Sem razão. Não há nos autos nenhum elemento que indique a necessidade de formação de fonte de custeio para garantir o pagamento de benefício em percentual equivalente ao fixado para os contribuintes do sexo masculino. Com efeito, verifica-se que a contribuição realizada pela autora observou os mesmos percentuais praticados pelos participantes de sexo masculino, contudo, em prazo inferior de 5 (cinco) anos. Desse modo, observa-se que a pretensão da apelante, em verdade, é que a autora realize o aporte das contribuições de modo a complementar 05 (cinco) anos, igualando ao prazo observado pelos contribuintes do sexo masculino, contudo, tal intento mostra-se inadequado ao caso dos autos, tendo em vista que o seu deferimento acarretaria a não aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 639.138/RS. Nesse sentido, transcreve-se trecho do referido julgado: Reconheço, desta forma, presentes os pressupostos necessários para que a relação da FUNCEF, ora recorrente, com seus segurados, dentre os quais se inclui a autora, ora recorrida, submetam-se à eficácia irradiante dos direitos fundamentais, especificamente o da igualdade de gênero. Como resultado, a segurada mulher deve ter assegurado seu direito de receber complementação de aposentadoria sempre no mesmo patamar do segurado homem, sendo irrelevante que contribua por tempo menor. (Grifo nosso) No mesmo sentido entende este e. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA CARACTERIZADA. TEMA N. 452 DO STF. FONTE DE CUSTEIO OU DE DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. REJEIÇÃO DA TESE RECURSAL. DISTINÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. AÇÃO CONDENATÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PEDIDO QUE SE LIMITA AOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. ADESÃO. NOVO PLANO REG/REPLAN/SALDADO. (...) 3. Improcede o argumento da FUNCEF de ausência de fonte de custeio ou de desequilíbrio atuarial dos planos de benefícios ou para que se condene a autora a promover a reserva matemática das diferenças conquistadas na presente ação porque não se pode negar direito constitucional estabelecido em relação ao tratamento materialmente isonômico e a regra especial da aposentadoria da mulher. (...) (Acórdão 1630373, 07456035120218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA,8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.:Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. AÇÃO REVISIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. DA PREJUDIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.PRELIMINARES DA TRANSAÇÃO E RENÚNCIA AO DIREITO E COISA JULGADA. DA NOVAÇÃO E RENUNCIA DE DIREITOS A SALDAMENTO. DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇAO DAS PRELIMINARES. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS.IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO. (...) 14.Não há se falar em falta de custeio para o implemento do percentual indicado na r. sentença objurgada (80%), nem em desequilíbrio atuarial, tendo em vista que o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes. Assim, cabe à apelante constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado, visto que, sob pena de ofender o princípio da isonomia, não pode haver percentuais distintos entre homens e mulheres. (...) (Acórdão 788792, 20090111762468APC, Relator: ALFEU MACHADO, , Revisor: LEILAARLANCH,1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/5/2014, publicado no DJE: 16/5/2014. Pág.: 69) (Grifo nosso) Assim, observa-se que a r. sentença está em plena conformidade com o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que é de observância obrigatória pelos tribunais, conforme determina o art. 927, III do Código de Processo Civil[5], não havendo nos autos nenhum elemento que indique a possibilidade de realizar distinção (distinguishing) da tese firmada no Tema 452 do STF, motivo pelo qual não merece reparos. (...) 3. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, CONHECE-SE DOS RECURSOS, REJEITA-SE A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA e, no mérito, NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO DA PARTE RÉ E DÁ-SE PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA (1a APELANTE), para reformar a sentença apenas com relação a fixação dos honorários advocatícios que se arbitrapara pagamento pela parte ré/sucumbente em 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, corrigidos monetariamente, considerada a majoração recursal prevista no art.85, § 11 do Código de Processo Civil. Logo, tenho que a agravante pretende modificar a decisão judicial acobertada pelo manto da coisa julgada, não sendo a impugnação ao cumprimento de sentença e tampouco deste agravo de instrumento as vias adequadas para afastar a coisa julgada. Logo, ausente a probabilidade do direito invocado. Lado outro, a agravante alega apenas genericamente que a decisão agravada causaria impacto financeiro, sem demonstração concreta de que o equilíbrio atuarial do fundo de pensão fosse severamente comprometido com a ordem de pagamento. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator